Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-43.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000409-43.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOJA EUREKA LTDA - ME - CNPJ: 03.339.440/0001-66 (RECORRENTE), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE SALDO DE CONSÓRCIO. DECISÃO JUDICIAL APENAS PARA INFORMAÇÕES DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Ausente autorização judicial para bloqueio de valores decorrentes de saldo a título de consórcio contemplado.

2. Danos materiais configurados.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente para condenar a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 41.238,65 (quarenta e um mil reais duzentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Nas razões recursais,
a parte pugna pelo julgamento de improcedência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença no ponto que interessa:

“[...] Trata-se de ação proposta por
LOJA EUREKA LTDA - ME,
em desfavor de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos morais e materiais, ante o bloqueio de saldo pago a título de consórcio, bem como decorrente da ausência de restituição dos valores. [...]

De início, registre-se, que a aquisição do consórcio, o bloqueio do valor e a existência de saldo em favor da parte autora, são fatos incontroversos, pois demonstrado através da documentação que acompanhou a exordial e reconhecido pela própria parte ré (art. 374, II, do CPC), portanto, não dependendo de provas.

Nesse quadro, cabe analisar se houve abuso no proceder da parte ré, no que tange a ausência de restituição dos valores.

No caso em tela, infere-se dos autos que a parte promovida não apresenta qualquer justificativa para a demora na resolução do problema apresentado pela parte autora, vez que, não realizou a restituição dos valores despendidos com a aquisição do bem.

No que tange ao pleito autoral de compensação financeira por danos materiais, verifico que lhe assiste razão.
Em detida análise dos documentos que instruíram a exordial, bem como das informações trazidas na peça de resistência, verifica-se que a parte reclamante faz jus a restituição do saldo do consórcio na importância de R$ 41.238,65 (id 110175950), do qual não logrou êxito no seu ressarcimento até o presente momento. Assim, deve a parte requerida ser compelida na restituição do aludido valor, vez que demonstrado ser esse o valor a que a parte autora faz jus.

Pleiteia o autor, ainda, compensação financeira por danos morais. Contudo, não se vislumbra dos elementos carreados aos autos a presença de qualquer agressão à honra objetiva da parte autora, sendo certo que o só fato de ter experimentado a realização da retenção dos valores relativos ao consórcio firmado, pelo fato que se sucedeu, não é bastante para embasar uma condenação da parte ré na ordem extrapatrimonial.

[...]”

Verifica-se ilegítimo o bloqueio realizado no saldo de consórcio do qual havia sido contemplado.

O bloqueio ocorreu sem autorização judicial, porque a determinação do juízo nos autos do processo nº 2667-58.2014.811.0010 foi para prestar informações acerca da situação atual de eventual crédito em nome do executado e não o bloqueio de valores que viessem a ser localizados.

Assim, há que se reconhecer a falha na prestação do serviço. Sob essa intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- GRUPO DE CONSÓRCIO - EXCLUSÃO UNILATERAL DE COTA – SOLICITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EXCLUSÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - DANOS MORAIS - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2. Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

(TJ-MT, N.U 1010337-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

À guisa do quadro probatório, a conclusão adotada pelo juízo
a quo
não comporta reforma.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes delineados no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023